Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-96.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001543-96.2019.8.11.0064
APELANTE: KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DIMINUIÇÃO PENA-BASE – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE NEGATIVADA ERRÔNEAMENTE - FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CHOCA COM O TIPO PENAL – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.
No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valor de fundamentação que considera a culpabilidade acentuada por entender que a conduta da ré colaborou para o problema social choca-se diretamente com o núcleo do tipo penal, devendo a referida circunstância ser positivada em favor da condenada e sua pena inicial reduzida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001543-96.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.235.151-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DIMINUIÇÃO PENA-BASE – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE NEGATIVADA ERRONEAMENTE - FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CHOCA COM O TIPO PENAL – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.

No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valor de fundamentação que considera a culpabilidade acentuada por entender que a conduta da ré colaborou para o problema social choca-se diretamente com o núcleo do tipo penal, devendo a referida circunstância ser positivada em favor da condenada e sua pena inicial reduzida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTI, irresignada com a sentença prolatada pelo MMa. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática de crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.

A recorrente anseia pela alteração da pena-base para o mínimo legal, em razão da errônea negativação da circunstância da culpabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando a necessidade de se manter a decisão condenatória desfavorável ao apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de apelação, a questão a ser discutida, não orbita sobre a autoria delitiva, razão pela qual me aterei ao reclame apresentado pelo turno defensivo nas razões recursais.

Pretende a apelante, a redução de sua pena-base para o mínimo legal, afirmando que a circunstância judicial da culpabilidade foi erroneamente negativada e consequentemente sua pena foi indevidamente exasperada.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

A dosimetria de pena se deu nos seguintes termos:

" Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social. Deixo de considerar os antecedentes da ré, a fim de evitar o bis in idem.

Quanto a sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao crime de que visa a obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto as consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito que são extremamente danosas a toda sociedade. A vitima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza da droga apreendida trata-se de MACONHA, não havendo razões para considerar referida circunstância desfavorável a acusada.

No que diz respeito a quantidade da droga apreendida, não sendo significativa, deixo de sopesarem desfavor da ré.

Por essas razoes, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu minimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto a multa, ela deve ser fixada também acima do minimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30(um, trinta avos) do salario minimo vigente a época dos fatos (Artigo 4° do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).” (sic - id. 31741470)

Assim, o anseio defensivo no sentido de ter a pena-base pelo delito de tráfico, fixada no mínimo legal, não possui razão de existir.

Conforme analiso, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano além do mínimo legal, com a negativação da culpabilidade.

Dessa condição para a exasperação da pena-base, tenho como equivocada a decisão do juízo sentenciante de negativar a referida circunstância judicial, visto que a fundamentação que considerou a culpabilidade acentuada, entendendo que a conduta da apelante/ré colaborou para o problema social, choca-se diretamente com o núcleo do tipo penal, visto que a traficância de drogas, além de objetivar o lucro com substâncias ilícitas, tem como ponto de efeito imediato, o dano a saúde física, mental e emocional do usuário de entorpecentes e em um segundo momento, de sua família e núcleo social e em um terceiro momento, de toda a coletividade. Obviamente, quem se dedica a traficância de drogas, está trabalhando a favor de alimentar esse problema social, na verdade, de saúde pública, que é a dependência de substâncias ilícitas.

A culpabilidade como circunstância apta a exasperar a pena inicial do crime de drogas, é possível, desde que seja demonstrado que a culpa do agente criminoso extrapolou o quadro tipificador do crime de tráfico de drogas, conforme:

"É possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento [...] é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.” (STJ, AgRg no AREsp 781997/PE)

(...)” (N.U 0001431-06.2016.8.11.0009, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Entretanto, em sentido contrário, não havendo demonstração efetiva de que a culpabilidade do agente extrapola a condição inerente ao núcleo do tipo penal, a referida circunstância não pode figurar como elemento exasperador da pena-base em desfavor do condenado, nesse sentido temos:

"
2.Necessária a readequação da pena-base do delito de tráfico, uma vez, extirpada a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, eis, que amparada em elemento próprio do tipo penal, qual seja, a reprovabilidade do delito, inerente a todo crime de tráfico
, sem contudo retornar a pena ao mínimo legal, por haver a natureza e quantidade das drogas a ser considerada (mais de 4 quilos de cocaína), conforme o art. 42 da Lei 11343/2006.

(...).” (N.U 0013448-32.2015.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 11/07/2016). (destaquei)

Dessa forma, tendo em vista a errônea negativação da circunstância em desfavor da recorrente/ré, tenho como imperativa a readequação da pena-base, com sua redução e consequente fixação no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Seguindo, passo a dosagem da pena nas fases seguintes de dosimetria, em razão da fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na segunda fase, o juízo sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, em razão da ré possuir 21 (vinte e um) anos completos na data do fato criminoso.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a majorante prevista no inciso III do Artigo 40 da Lei 11.343/2006, vez que consta nos autos que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional, de modo que mantenho o aumento da reprimenda em sua fração minima de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Também deixo de aplicar o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006) em favor da apelante, por esta ostentar a reincidência.

À míngua de outras causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-se que no dia 27/06/2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no. 111840/ES, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 2o, da Lei no. 8072/90, que determinava a imposição de regime prisional inicial fechado aos condenados pela prática de crimes hediondos.

Em razão da pena da apelante ser superior à 04 (quatro) anos, e ser reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena recomendado é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Pelo exposto, em dissonância
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para positivar a circunstância da culpabilidade, reduzir a pena-base para o seu mínimo legal e fixar a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020